Tribunal: TJDFT
Processo: 0709246-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709246-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA FERNANDES ANDRADE S/S - EPP AGRAVADO: MONICA RAIMUNDO CABRAL VITORIANO D E C I S Ã O A parte agravante peticiona no ID 45638362 afirmando que o juízo a quo não desbloqueou os valores penhorados, descumprindo a decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Requereu que seja determinado que o juízo libere os valores imediatamente, sob pena de entendimento de ocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça. É o breve relatório. Decido. Analisando-se os autos, verifica-se que a parte requereu a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, o que foi deferido pela decisão de ID 44700716. O efeito suspensiva gera a suspensão da decisão agravada e do processo de primeira instância até o julgamento final do agravo. Assim, resta claro que não foi proferida nenhuma decisão determinando que o juízo liberasse valores penhorados, mas tão somente que suspendesse a decisão e os autos originários até o julgamento desse recurso, não havendo que se falar em descumprimento de decisão ou ato atentatório à dignidade da justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido feito na petição de ID 45638362. Aguarde-se o julgamento do recurso. Intime-se. Brasília, DF, 16 de maio de 2023 17:56:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador